Tribunal: TJSP
Processo: 9001364-19.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9001364-19.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã,
em que é agravante CAIO CHESTER DE FREITAS DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9001364-19.2019.8.26.0637 TUPÃ VOTO No 14220 - 2/4
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9001364-19.2019.8.26.0637
Comarca: TUPÃ
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Agravante: CAIO CHESTER DE FREITAS DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Paulo Gustavo Ferrari
VOTO no 14220
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Pretendido
restabelecimento de medida de segurança consistente em
de internação em Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico, pelo prazo de quatro meses, ou realização
de nova perícia após o término desse mesmo período.
Impossibilidade. Inteligência do CP, art. 97, § 1o e § 2o.
IMPROVIMENTO.
Trata-se
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
interposto por CAIO CHESTER DE FREITAS DA SILVA contra a
decisão do Juízo da VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
TUPÃ, que restabeleceu “(...) a medida de segurança anteriormente imposta,
estabelecendo o regime de internação em Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico, pelo prazo de 1 ano (...)” (fls. 32), com fundamento no CP,
art. 97, § 1o e § 3o, pretendendo a reforma da decisão, “(...) para
restringir a quatro meses o tempo máximo de internação em hospital de custódia,
findos os quais o Agravante-paciente deverá seguir tratamento psiquiátrico
ambulatorial, nos termos da perícia médica; ou, subsidiariamente, determinar
nova perícia após o término do período de quatro meses, a fim de se avaliar a
conveniência terapêutica da manutenção da internação, vinculando-se o d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9001364-19.2019.8.26.0637 TUPÃ VOTO No 14220 - 3/4
julgador ao parecer do experto (...)” (fls. 04).
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
opinou
pelo
improvimento.
É O RELATÓRIO.
Consoante se verifica dos autos, o Agravante não
deu início ao tratamento ambulatorial determinado quando de sua
internação condicional, além de não ter atendido à intimação judicial
para ser submetido a exame pericial de cessação de sua periculosidade
(fls. 06).
Posteriormente, a persistência de sua periculosidade
foi confirmada pelo laudo realizado às fls. 25/26, o qual atestou: “Após
minuciosa avaliação psíquica do sentenciado Caio Chester de Freitas da Silva,
concluímos que o mesmo apresenta graves alterações psíquicas e
comportamentais decorrentes do consumo compulsivo de crack, não apresentando
cessada sua periculosidade. Apresenta indicação médica para ser encaminhado
para internação em clínica psiquiátrica especializada no tratamento de
dependentes químicos durante aproximadamente quatro meses, após seguimento
psiquiátrico ambulatorial”.
Assim, tendo em vista que o Agravante não se
submeteu ao tratamento ambulatorial imposto e, comprovada a
persistência de sua periculosidade, bem andou o Juízo de Origem ao
restabelecer
a
medida
de
segurança
anteriormente
imposta,
estabelecendo o regime de internação em Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico, pelo prazo de 1 ano, com realização de
perícia para aferição de eventual cessação de periculosidade, após o
término do referido período, nos termos do CP, art. 97, § 2o.
Desse modo, não há que se falar em qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9001364-19.2019.8.26.0637 TUPÃ VOTO No 14220 - 4/4
irregularidade quanto ao prazo estabelecido, porquanto previsto
expressamente no CP, art. 97, § 1o: “Se o agente for inimputável, o juiz
determinará sua internação (art. 26); A internação, ou tratamento ambulatorial,
será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada,
mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá
ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.
Além disso, como bem ponderado pelo Membro do
Parquet: “(...) ainda que, no caso dos autos, o Sr. Perito tenha concluído pela
necessidade de internação do Agravante em Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico pelo prazo de aproximadamente quatro meses, após seguimento
psiquiátrico ambulatorial, em razão do disposto no art. 97, § 1o, do Código Penal,
o Nobre Magistrado a quo não poderia restabelecer medida de segurança por
prazo aquém do mínimo legal, sem prejuízo, é claro, da realização de nova
avaliação a qualquer tempo (art. 97, § 2o, do Código Penal), inclusive, durante o
prazo mínimo fixado, desde que haja requerimento fundamentado, para averiguar
não só eventual cessão da periculosidade como também a possibilidade de
evolução do tratamento para nível ambulatorial.” (fls. 37).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica